Tribunal: TJES
Processo: 5002576-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002576-77.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 5002576-77.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem fixação autônoma de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a verba já havia sido arbitrada nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de determinar a fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, bem como se é cabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao afirmar que a fixação de honorários em valor único decorre da análise do labor efetivamente desempenhado e da ausência de atuação autônoma relevante na execução fiscal.

O colegiado aplica a jurisprudência do STJ (Tema 587), que admite a fixação de honorários em ambas as ações, mas não impõe sua cumulação obrigatória, permitindo ao julgador evitar bis in idem e enriquecimento sem causa.

A decisão embargada explicita que a extinção da execução fiscal constitui mero consectário lógico do acolhimento dos embargos, inexistindo trabalho adicional a justificar nova verba honorária.

A pretensão do embargante visa rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a ução da controvérsia.

O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre a controvérsia.

A fixação de honorários advocatícios em valor único, quando inexistente atuação autônoma relevante na execução fiscal, não viola o Tema 587 do STJ.

O prequestionamento exige a presença de vício no julgado, não se admitindo como sucedâneo recursal para reexame da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 3º, 924, II, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 27.02.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 2.175.426/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.109.986/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.552.125/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.03.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 5002576-77.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao saneamento de vícios supostamente existentes no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente político, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem a fixação autônoma de honorários advocatícios.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão ao não observar a obrigatoriedade da fixação cumulativa de honorários na execução e nos embargos. Assim, requer o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para fixação da verba honorária e o prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões sustentando que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito, o que é incabível na via aclaratória.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de
negar-lhes
provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO AUTÔNOMA OU ÚNICA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, ao extinguir execução fiscal ajuizada contra Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais nos autos principais. O ente municipal sustenta a obrigatoriedade de fixação autônoma de honorários também na execução, além daqueles já arbitrados nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a fixação autônoma de honorários advocatícios na execução fiscal extinta em razão da procedência dos embargos do devedor, nos quais já houve condenação sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 587 (REsp 1.520.710/SC), estabelece que a execução fiscal e os embargos são ações relativamente autônomas, o que, em tese, permite a fixação de honorários em cada uma delas.

Essa autonomia não é absoluta, devendo ser ponderada de acordo com a repercussão recíproca entre as ações, a razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência mais recente do STJ admite que o magistrado, fundamentadamente, fixe honorários em valor único, quando o labor advocatício e o proveito econômico forem coincidentes em ambas as demandas.

No caso, a extinção da execução fiscal resultou diretamente do julgamento dos embargos, sendo nítido que a verba já arbitrada naquela ação remunerou de forma suficiente o trabalho desenvolvido, inexistindo esforço adicional relevante na execução.

A fixação de nova verba honorária configuraria bis in idem, remunerando em duplicidade o mesmo serviço jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação de honorários advocatícios em valor único nos embargos à execução fiscal quando a extinção da execução for mero consectário lógico da decisão proferida naquela ação.

O Tema 587 do STJ não impõe a fixação cumulativa de honorários em ambas as ações, apenas reconhece sua possibilidade.

A discricionariedade judicial na fixação unificada da verba honorária deve observar a razoabilidade, o não enriquecimento sem causa e a efetiva extensão do labor advocatício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, 924, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 27.02.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 2.175.426/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2025, DJe 09.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.109.986/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.552.125/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; TJES, AC 5002375-85.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, publ. 12.05.2025.

Nessa esteira, o embargante sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão ao não observar a jurisprudência que considera a fixação cumulativa como regra. Alega violação ao art. 927 do CPC e ao Tema 587 do STJ.

Contudo, a leitura da ementa e do voto condutor do acórdão revela, com clareza, o entendimento adotado por este Colegiado: a fixação de honorários em valor único é uma faculdade do magistrado baseada na análise do trabalho efetivamente realizado.

O voto condutor fundamentou-se no fato de que a pretensão executiva ocorreu exclusivamente nos embargos à execução, sendo a extinção da execução fiscal um mero consectário lógico, sem esforço contencioso adicional relevante.

Restou consignado, ainda, que o Tema 587 do STJ ressalva os
"limites de repercussão recíproca",
permitindo ao julgador evitar o enriquecimento sem causa e a duplicidade remuneratória pelo mesmo serviço jurídico.

Dessa forma, não há que se falar em vício, pois esta Segunda Câmara Cível dirimiu detalhadamente a questão, amparando-se em jurisprudência atual do STJ que interpreta o alcance do Tema 587.

Dessarte, o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo para com o resultado do julgamento, o que não é possível pela via dos aclaratórios. Conforme decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.